Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-10.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REQUERIDA QUE DESCUMPRIU ORDEM JUDICIAL DE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E REPASSE À ALIMENTADA – RESPONSABILIDADE INEQUÍVOCA DA RÉ – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MATERIALMENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL ALTERADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000562-10.2018.8.26.0180, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes MSC
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CALDEIRAS LTDA ME e CALDEIRARIA SÃO
MARINO LTDA EPP, é apelada STELLA REVELINO DE FREITAS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-10.2018.8.26.0180 -Voto no 4568
2
APELANTE
MSC
MANUTENÇÃO
E
REPARAÇÃO
DE
CALDEIRAS LTDA ME
APELADA
STELLA REVELINO DE FREITAS SILVA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
SÉRGIO AUGUSTO FOCHESATO
ORIGEM
2a VARA CÍVEL DE MOGI GUAÇU
Voto no 4568
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REQUERIDA QUE
DESCUMPRIU ORDEM JUDICIAL DE DESCONTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA E REPASSE À ALIMENTADA

RESPONSABILIDADE INEQUÍVOCA DA RÉ OBRIGAÇÃO
DE INDENIZAR MATERIALMENTE
DANO MORAL

CONFIGURAÇÃO VERBA SUCUMBENCIAL ALTERADA
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 550/555 julgou parcialmente
procedente os pedidos, para: a) condenar as rés ao pagamento de indenização
material em valor correspondente aos descontos de trinta por cento sobre os
pagamentos que realizou ao empregado/alimentante, a título de horas extras e
verbas rescisórias, não repassados oportunamente à autora, quanto ao primeiro
contrato de trabalho e, também, ao pagamento de 30% (trinta por cento) dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-10.2018.8.26.0180 -Voto no 4568
3
rendimentos do empregado/alimentante, incidentes, inclusive sobre férias, décimo
terceiro salário e horas extras, referente ao segundo contrato de trabalho, que
deverão ser atualizados a partir de cada mês de vencimento, pela tabela prática
do E. TJSP, com incidência de juros de um por cento ao mês a contar da citação;
b) condenar as rés ao pagamento de dano moral à autora no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pela tabela prática do E. TJSP desde o
arbitramento, com incidência de juros de mora a partir do primeiro ato ilícito de
descumprimento da ordem judicial. Em razão da sucumbência de ambas as
partes, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de dez por cento, proporcionais ao valor
econômico dos pedidos improcedentes, observada a gratuidade processual
concedida; bem como condenou as rés ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, no importe de dez por cento do valor
econômico de sua sucumbência.
Inconformada, recorre a requerida MSC alegando preliminar
de nulidade da sentença por incompetência do Juízo, visto que a questão deveria
ter sido levada à Justiça do Trabalho. Aduz ser parte ilegítima posto que a
obrigação alimentícia não lhe pode ser transferida. Afirma não ter sido
comunicada sobre os descontos a serem efetuados em folha de pagamento.
Relata que o empregado foi desligado do emprego em agosto de 2013 e que
retornou em abril de 2014, sem que houvesse sido realizada comunicação de que
deveriam ser realizados os descontos em folha. Alega prescrição fundada em
obrigação trabalhista. No mérito nega tenha descumprido ordem judicial de
desconto, alegando não ter recebido qualquer determinação nesse sentido.
Reitera inexistir ilícito, dano ou nexo de causalidade, pleiteando a improcedência
da ação.
Em contrarrazões a requerente pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-10.2018.8.26.0180 -Voto no 4568
4
2 A autora não é empregada da requerida e não mantém
com ela qualquer vínculo empregatício.
A ação é de responsabilidade civil e não guarda nenhuma
conotação adstrita à Direito do Trabalho, de modo que a requerido realizou
indevida simbiose com o Direito Civil.
Exatamente por isso é que não há que se falar em
incompetência do Juízo ou em prescrição fundada em descumprimento de
obrigações trabalhistas.
Sob outra vertente, a autora não está pleiteando o
estabelecimento de obrigação alimentar com a requerida e a lide deve ser
compreendida dentro de seus estritos limites, não cabendo tergiversar sobre tema
alheio ao que fundamenta o pedido que é a reparação por danos materiais e
morais que ela alega ter sofrido.
Rejeito as preliminares.
O cerne da questão está em saber se a requerida
descumpriu a ordem judicial de proceder os descontos da pensão alimentícia
devida por seu empregado e repassar à alimentada e se isso gerou dano material
e moral.
Embora a apelante alegue nunca ter sido comunicada a
respeito dos descontos que deveria proceder em folha para repasse à autora, o
documento de fls. 23 demonstra o envio da ordem pelo Juízo.
A alegação constante da inicial é a de que as requeridas
efetuaram descontos em folha e também nas verbas rescisórias devidas ao
empregado, mas não repassaram à requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-10.2018.8.26.0180 -Voto no 4568
5
Os documentos encartados à inicial consistentes em
comprovantes de pagamentos de salários e de verbas rescisórias demonstram os
descontos.
Para apurar os fatos, o MM. Juiz determinou que as
requeridas juntassem aos autos os comprovantes de transferência dos valores à
requerente (fls. 396/397), anotando que a falta de juntada dos comprovantes de
quitação importaria em inversão do ônus da prova.
A requerida não apresentou a documentação exigida,
escudando-se na afirmação de que não recebera comunicação para desconto.
O MM. Juiz afirmou corretamente em sua sentença que as
empresas rés atuam em conjunto, compartilhando mão-de-obra e realizando
sucessivos contratos de trabalho com o mesmo empregado.
A conveniência da troca de contrato do empregado de uma
para a outra empresa é que resultou na confusão de haver sido deixado de
realizar os descontos que haviam sido determinados pelo Juízo e comunicados à
empregadora (fls. 23).
A obrigação da ré, pois, era repassar diretamente os valores
à autora, inclusive verbas rescisórias, como determinado judicialmente.
Não há justificativas a amparar o erro da requerida.
Os documentos juntados aos autos comprovam o afirmado
pela autora, não havendo negativa da ré que, em seu benefício, assevera que a
obrigação alimentícia pertence ao genitor da autora.
Equivocada esta última afirmativa. A obrigação do repasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000562-10.2018.8.26.0180 -Voto no 4568
6
dos valores, como determinado pelo Estado-Juiz, pertencia inequivocamente à ré.
A reparação por dano material deve ocorrer.
O dano moral perseguido face ao erro reconhecido pela
parte ré está caracterizado.
Restam cristalinos os dissabores e transtornos ocorridos à
autora oriundos do equívoco perpetrado pela ré, porque não recebeu quantia a
título de alimentos que lhe pertencia.
Para a fixação do dano moral, há de se observar a extensão
do ato ilícito, a desestimular a repetição de conduta pela parte infratora, bem
como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento
indevido, mas buscando a satisfação em contraponto a agrura ocorrida.
O MM. Juiz fixou a indenização em R$ 10.000,00, valor que
se mostra adequado e não comporta redução.
A r. sentença deve ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
3
Ante o exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C.,
os honorários fixados na sentença em favor da autora ficam acrescidos em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR